Tribunal: TJMT
Processo: 1003934-29.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003934-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARIANA FERREIRA VOGADO - CPF: 049.076.381-24 (ADVOGADO), SAP BRASIL LTDA - CNPJ: 74.544.297/0001-92 (AGRAVANTE), GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS - CPF: 227.443.801-30 (ADVOGADO), ANDRE DE SA BRAGA - CPF: 579.536.351-00 (ADVOGADO), AGROPECUARIA GLOBAL LTDA - ME - CNPJ: 08.686.470/0001-62 (AGRAVADO), INDIAMARA CONCI - CPF: 895.690.241-00 (ADVOGADO), PAULA CASAGRANDE - CPF: 058.060.441-14 (ADVOGADO), ANNYELLI PORTO VILAS BOAS - CPF: 036.895.661-00 (ADVOGADO), PAMELA EDUARDA LANZARIN - CPF: 103.646.919-05 (ADVOGADO), AGROPECUARIA GLOBAL LTDA - ME - CNPJ: 08.686.470/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DAS PRELIMINARES E DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE DEFERIDA – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONTRATO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SOFTWARES E SISTEMA DE GESTÃO EMPRESARIAL – ABSTENÇÃO DE

PROMOVER NOVAS COBRANÇAS DE VALORES DA REQUERENTE E DE PROMOVER PROTESTO EM NOME DA AUTORA – AUTORIZAÇÃO PARA A AUTORA DEPOSITAR EM JUIZO VALOR DA PRESTAÇÃO JÁ VENCIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANOS DEMONSTRADOS – ART. 300 DO CPC/15 – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A alegada incompetência do juízo da Comarca de Sapezal/MT para processar e julgar o feito e a falta de interesse de agir da agravada, não merecem ser conhecidas, por se tratar de questões relevantes de mérito, sendo necessária a dilação probatória, devendo tais questões serem submetidas primeiramente ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Diante da probabilidade do direito (serviço contratado pela empresa SPRO, do qual a requerida/agravante detém a licença e que não foi implantado conforme contratado pela requerente) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em razão da possibilidade de protesto da autora e inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito, de rigor a manutenção da liminar concedida pelo juiz singular.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SAP BRASIL LTDA
contra a decisão proferida na
Tutela Provisória Antecipada em Caráter Antecedente nº 1003192-95.2023.8.11.0078
ajuizada por
GLOBAL AGRÍCOLA LTDA,
que deferiu a tutela requerida para determinar: a) que a requerida se abstenha de promover e suspenda novas cobranças de valores da requerente; b) que a requerida se abstenha de promover o protesto de eventuais boletos gerados bem como qualquer outro ato constritivo em face da requerida referente aos débitos em comento, e se já realizado, que proceda com o imediato cancelamento; c) autorizou que a requerente efetue o depósito em juízo do valor das prestações já vencidas.

Em resumo, sustenta que a agravada ingressou com tutela antecipada antecedente em face da recorrente, em razão de contratação com esta para obter licenças de software de sistemas empresariais desta fabricante.

Aduz que a incompetência absoluta pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

Alega que o juízo de primeiro grau deve declarar-se incompetente para julgar a presente, remetendo os autos à Comarca de São Paulo/SP, conforme expressa previsão contratual (item 12.10).

Narra que não há qualquer ato irregular ou ilícito praticado pela agravante, da mesma forma que não é imputado à fabricante qualquer descumprimento contratual que justificasse um pedido de rescisão motivado do contrato livremente celebrado entre as partes, faltando interesse de agir da agravada.

Relata que a premissa fundamental e única para o sobrestamento da cobrança, conforme a decisão recorrida, é a existência de suposta “parceira comercial” entre a agravante e a empresa SPRO.

Discorre, que, todavia, trata-se de empresas distintas, com contratos distintos, objetos igualmente distintos e não constituindo grupo econômico para qualquer finalidade.

Declara que não há na inicial uma única referência ao descumprimento de obrigação ou cláusula contratual pela agravante que justificasse sobrestar a cobrança ou mesmo justificar um pedido de rescisão de contrato motivado.

Assevera que a narrativa do suposto fracasso da implementação dos softwares adquiridos é feito de maneira unilateral pela agravada, sem qualquer contraditório com a SPRO, que sequer foi incluída no polo passivo da demanda.

Afirma que a discussão quanto aos serviços prestados pela SAP no fornecimento de licenças de software e de ambiente e armazenamento de dados (CLOUD) deve estar baseada em descumprimento por parte dessa que justificaria a objeção ao pagamento das parcelas devidas pelos contratos assinados.

Assegura que não há qualquer dependência entre a recorrente e seus parceiros, porque é apenas empresa fabricante de softwares e detentora exclusiva de sua propriedade, fornecendo somente serviços de licenciamento, suporte e manutenção para as ferramentas por ela fabricadas; e também porque não prestou aqui qualquer serviço de implementação de seus softwares ou ingerência sobre os contratos formalizados por empresas implementadoras de seus softwares.

Descreve que não há como presumir a responsabilidade solidária da agravante, ainda que em cognição sumária, face ao inadimplemento da empresa SPRO no âmbito do contrato firmado com a agravada, pois a agravante apenas licencia seus softwares e presta serviços de suporte e manutenção das licenças.

Expõe que há irreversibilidade da medida na espécie em desfavor da agravante, visto que, além da agravada não ter logrado êxito em preencher os requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano, o prejuízo reverter-se-á em impactos financeiros na atividade econômica da agravante, que se vê impossibilitada de cobrar pelos serviços que forneceu e que, efetivamente, vem prestando.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão agravada.

Ausente pedido liminar.

Sem informações do juízo
a quo
.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 207141184, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
GLOBAL AGRÍCOLA LTDA
ajuizou a
Tutela Provisória Antecipada em Caráter Antecedente nº 1003192-95.2023.8.11.0078
em face de
SAP BRASIL LTDA.

Alegou a autora, que iniciou tratativas com a empresa SPRO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA, ocasião em que foram ofertados os produtos disponibilizados pela requerida SAP BRASIL LTDA.

Aduziu que após a formalização do contrato com a empresa requerida, a qual detém a licença dos softwares e sistemas de gestão empresarial, ficou estipulado que a empresa SPRO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA realizaria a implantação dos sistemas contratados, sendo as referidas licenças adquiridas para uso temporário, com pagamentos anuais pela requerente.

Relatou que já arcou com o equivalente a R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) em virtude do negócio firmado.

Narrou que até o presente momento, os softwares não foram implantados na forma estabelecida entre as partes, razão pela qual, a requerente, em diversas oportunidades, notificou a requerida postulando pela rescisão contratual, contudo, sem obter resposta.

Discorreu que a empresa requerida é responsável solidária pelo desempenho e instalações dos sistemas, no entanto, se limita a contatar a autora apenas para envio dos boletos para quitação dos sistemas até a data atual.

Ao final, requereu como medida preparatória do pedido principal que será ajuizado no prazo legal, a concessão de medida liminar autorizando que faça o depósito dos valores em atraso, bem como que a empresa requerida cesse todas as cobranças referentes à referida quantia. Por fim, requereu que a requerida se abstenha de efetuar atos constritivos em seu nome e, ainda, a suspensão de todas as cobranças relativas ao negócio pactuado.

Ao decidir, o i. magistrado Dr. Luiz Guilherme Carvalho Guimarães, deferiu a tutela requerida, conforme já relatado.

Contra a referida decisão, a requerida interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

O agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Significa dizer, no caso em comento, que a alegada incompetência do juízo da Comarca de Sapezal/MT para processar e julgar o feito e a falta de interesse de agir da agravada, não merecem ser conhecidas, por se tratar de questões relevantes de mérito, sendo necessária a dilação probatória, devendo tais questões serem submetidas primeiramente ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, verifica-se que restaram presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15 para o deferimento da liminar, conforme concedido na origem.

Isto porque, o material probatório anexado nos autos da ação originária se mostra suficiente e adequado, a provar a relação contratual firmada entre as partes, onde a agravante se comprometeu a fornecer as licenças referente ao módulo do SPA S/A HANA e SAP SucessFactors à agravada, para que esta pudesse destas se utilizar, conforme ID nº 136795829.

Todavia, para o uso de tais licenças é imprescindível a realização de implantação, o que seria realizado pela empresa especializada, qual seja, a empresa SPRO, a qual a própria agravante denomina como sua parceira.

Tanto é verdade, que a empresa SPRO realizou as tratativas de venda dos sistemas empresariais e, também seria a responsável pela implantação e orientação acerca do uso do produto pela parte autora/agravada, consoante mencionado no documento de ID nº 136795829.

Vejamos:

Contudo, o serviço desempenhado pela empresa SPRO não seguiu os termos contratados, e devido a uma sucessão de falhas em sua prestação de serviço, a autora rescindiu seu contrato com a empresa, conforme notificação de ID nº 136797569. Confira:

Ainda, a agravada notificou a agravante de que a implementação do sistema deveria ocorrer no prazo de 30 dias, sob pena de rescisão contratual e cobrança dos valores pagos até aquele momento, vez que, ambas as negociações do licenciamento e de sua implementação ocorrerão juntas. Todavia, apesar de ciente, não houve qualquer resolução da situação por parte da agravante (ID nº 136797560). Vejamos:

Denota-se que,
in casu
, há indícios razoáveis de que a empresa SPO se trata de entidade jurídica parceira da requerida, o que ao menos em exame perfunctório, se traduz na possibilidade de responsabilização de ambas as empresas pelo aparente descumprimento da obrigação assumida junto à autora/agravada.

Ademais, constam dos autos que o serviço vendido pela empresa SPRO, do qual a requerida detém a licença, tem sido pago pela agravada conforme ID nº 142076152, 142076153, 142076154, 142076155, 142076157, 142076158, 142076159, 142076160, 142076163, 142076165 e 142076166 e não foi implementado conforme contratado pela autora, conforme se denota do teor dos e-mails acostados ao ID nº 136797572, circunstâncias que comprovam a probabilidade do direito. Confira:

O perigo de dano, por sua vez, se mostra presente, ante a possibilidade de serem geradas novas cobranças por um sistema que não tem sido utilizado, bem como de protesto da autora, inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito, situações que implicariam diretamente na atividade econômica da autora.

Por sua vez, não há se falar em irreversibilidade da medida, isto porque, o valor em atraso será depositado em juízo, bem como os valores correspondentes às parcelas futuras poderão ser quitadas pela autora mediante determinação judicial.

Nesse contexto, existindo indícios nos autos de que o serviço contratado pela agravada não foi implementado, apesar de todo investimento já realizado e a requerida continua emitindo faturas para pagamento e se nega a responder qualquer tentativa de negociação de rescisão contratual, deve ser mantida a medida liminar deferida pelo juiz singular.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. TUTELA DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. I. O deferimento de tutela provisória, cautelar em caráter antecedente ou incidental, condiciona-se à verificação da presença dos requisitos da probabilidade do direito da parte postulante e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme normatiza o artigo 300 do CPC. II. No caso, comprovada a probabilidade do direito, posto que as provas colacionadas no juízo de origem demonstram a relação contratual entre os litigantes, bem como o direito à exibição dos documentos em voga e a negativa do agravante, o deferimento do pedido de tutela de urgência é providência que se impõe. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

(TJ-GO - AI: 52148633120218090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADORA AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R))

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO IMPROVIDO. - A tutela provisória de urgência prevista no art. 300 do NCPC/2015 e exige dois pressupostos genéricos e cumulativos: (I) plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e (II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ademais, sendo a tutela de urgência de caráter antecedente, também se exige a reversibilidade dos efeitos da decisão. Presentes os requisitos, impõe-se o deferimento da tutela provisória de urgência satisfativa -Decisão mantida.”

(TJ-MG - AI: 10000200646685001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 10/08/0020, Data de Publicação: 13/08/2020)

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024